Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 18089176, o exequente pede: b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ADEILDO DE MORAES, ALBENEIDA SERAFIM MOREIRA, ALESSANDRA ZILLING DE PAIVA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, ANA EMILIA DE OLIVEIRA CAMPOS e ANTONIA BATISTA DA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12666520, 12666539, 1266552 e 12666559, conforme ID(s) 12666457, 12666527 - Pág. 1-8, 12666530, 12666541, 12666555 e 12666562; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12666487; O itens “a” e “d” foram resolvidos nas decisões ID: 18111700 e 18527291. Houve requisição de precatório em relação ao anuente ANTONIO AUGUSTO LIMA FILHO ao ID: 17374676. O feito foi extinto em relação à substituta processual ADRIANA FORTALEZA CUNHA ao ID: 12666570. Houve o adimplemento da obrigação em relação à substituta processual ANA MARIA GOMES ao ID: 12666552. O acórdão ID: 12666457, que julgou parcialmente procedentes os EME 2009.00.2.016484-1, transitou em julgado sem deliberação quanto ao valor máximo para a expedição de RPV. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que que os honorários de execução foram fixados ao ID 12666462 - Pág. 4. Quanto ao pedido "b", o saneamento do feito consta na decisão ID: 12666462. Quanto ao pedido “c”, tendo em vista que o acórdão proferido nos Embargos à Execução 2009.00.2.016484-1 não contemplou a forma de pagamento dos créditos devidos aos beneficiários, ou seja, se por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor, e mediante decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, que finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107 / DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, aguarde-se o trânsito em julgado do tema 792 para o prosseguimento do feito. I. Brasília, 11 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador